Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-46.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. O exequente manteve-se inerte ante o comando judicial para se manifestar acerca dos endereços encontrados nos sistemas informatizados do Juízo, a fim de possibilitar a citação do réu.
3. A inércia em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Incabível a suspensão da execução prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, decorridos mais de dois anos do ajuizamento da ação, sequer foi realizada a citação do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.